Tribunal: TJDFT
Processo: 0700095-25.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. BEM ARREMATADO EM LEILAO JUDICIAL. DESPESAS ANTERIORES A ARREMATAÇÃO SUBROGADAS NO VALOR DA ALIENAÇÃO. EXECUÇÃO EXTINTA A PEDIDO DO CREDOR POR FORÇA DE PAGAMENTO DA DEVEDORA ORIGINÁRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA. OBSERVANCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO DA EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA REDUZIR OS HONORÁRIOS.

1. O § 2° do art. 85 do Código de Processo Civil estabeleceu que os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%, sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 1.1. A interpretação literal do artigo 85 do Código de Processo Civil evidencia que o legislador conferiu primazia para a fixação de honorários mediante parâmetros percentuais, estabelecendo os valores da condenação, do proveito econômico obtido e aquele atribuído à causa como bases de cálculo sucessivas. 1.2. Ao fixar um limite mínimo para os honorários sucumbenciais, o legislador visava impedir o arbitramento de valores ínfimos e, portanto, incompatíveis com a nobre e indispensável função advocatícia. Nesse contexto, faz-se necessária uma interpretação teleológica e sistemática do comando legal em questão a fim de se obter, com a máxima efetividade e alcance, a ratio essendi do instituto.

2. Na situação em exame, o trâmite processual – iniciado em 06/01/2021 – não demandou a realização de atos processuais complexos, de modo a exigir maior dedicação dos executados para promover a defesa de seus direitos. 2.1. Embora os embargantes/apelados tenham apresentado regular peça defensiva (Embargos a Execução), não se exigiu a produção de outras provas além das documentais e o litígio terminou rapidamente – um pouco mais de dois meses depois da propositura da ação – por iniciativa do próprio credor, que requereu a extinção da execução por força do pagamento em outra ação. 2.2. Nesse passo, tenho que o parâmetro dos honorários com base no valor atualizado da causa acarretará em desproporcionalidade dos honorários em relação ao labor desenvolvido ao longo deste processo, o qual tramitou em tempo relativamente curto e não exigiu esforços em demasiado dos executados, os quais, inclusive, são advogados. Por isso, tenho por aplicar o critério da equidade, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para chegar a uma remuneração justa e adequada. Precedentes.

3. Recurso de apelação conhecido e provido.